Tribunal: TJMT
Processo: 1017397-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017397-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME - CNPJ: 15.008.460/0001-33 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALANDERSON RODRIGUES COELHO - CPF: 678.460.332-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1017397-56.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Empresários - Sicoob Empresarial MT

Apelados
: Alanderson Rodrigues Coelho – ME e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1017397-56.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Empresários - Sicoob Empresarial MT

Apelados
: Alanderson Rodrigues Coelho – ME e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Empresários - Sicoob Empresarial MT
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de exceção que move contra Alanderson Rodrigues Coelho – ME e Alanderson Rodrigues Coelho, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a apelante recorre alegando que
não foi devidamente intimada acerca da decisão proferida em
16.10.2018,
que determinou a remessa dos autos para o arquivo. Assevera
que incide a prescrição intercorrente se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não ocorreu na espécie, mormente considerando a ausência de paralisação do feito. Alega que o início da contagem do prazo prescricional deve ocorrer a partir da data do término do período de suspensão, ou seja, 16.10.2019, restando evidente a ausência de decurso do prazo trienal. Pugna pela nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Os apelados apresentaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 144832753).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1017397-56.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Cooperativa de Crédito de Empresários - Sicoob Empresarial MT

Apelados
: Alanderson Rodrigues Coelho – ME e outro.

VOTO

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito de Empresários - Sicoob Empresarial MT
moveu ação de execução contra
Alanderson Rodrigues Coelho – ME e Alanderson Rodrigues Coelho
, visando o recebimento de R$
44.333,65 (quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos),
lastreada na cédula de crédito bancário n. 10.834-0, firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo

reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais (id. 144832744).

Irresignada, a apelante recorre alegando que
não foi devidamente intimada acerca da decisão proferida em
16.10.2018,
que determinou a remessa dos autos para o arquivo. Assevera
que incide a prescrição intercorrente se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não ocorreu na espécie, mormente considerando a ausência de paralisação do feito. Alega que o início da contagem do prazo prescricional deve ocorrer a partir da data do término do período de suspensão, ou seja, 16.10.2019, restando evidente a ausência de decurso do prazo trienal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Não obstante as demais teses constantes no apelo, é cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

In casu
, verídico que após a exequente ser intimada para promover o andamento do feito, essa pugnou pela pesquisa, via sistema
InfoJud
, a fim de localizar bens e valores declarados pelos executados (id. 144832723).

Além disso, após a remessa do feito ao arquivo (id. 144832734), a parte se manifestou em duas oportunidades (id. 144832735 e id. 144832736), contudo, as petições sequer foram analisadas pelo juízo de origem.

Nesse passo, tendo a recorrente manifestado tempestivamente, demonstrando interesse em prosseguir com a ação, não há fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir com a determinação judicial após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, diante da mencionada manifestação.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.”
(RAC n. 0000476-65.2013.8.11.0013, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022)

Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser cassada a sentença e os autos retornar ao juízo
a quo
para o prosseguimento normal da demanda.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022